Tribunal: TJES
Processo: 0025345-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025345-09.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO ANTONIO DE ANDRADE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO ANTÔNIO DE ANDRADE
em face da sentença de fls. 736/740, integrada pela decisão de fls. 755/756, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Condenatória ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de fls. 757/789 sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, vez que teria deixado de analisar matérias essenciais ao deslinde da questão. Alega que a sentença não esclarece se as horas não compensadas devem ser remuneradas como serviço extraordinário, “
tendo em vista que o conjunto probatório evidenciou que não houve compensação de todas as horas trabalhadas”.

No mérito, afirma ser necessária a reforma da sentença, haja vista a ausência de demonstração da alegada compensação das horas extraordinárias prestadas.

Afirma restar fartamente demonstrado pela prova documental que não houve compensação das horas trabalhadas nas viagens para ministrar cursos de Educação de Trânsito e para Supervisão dos Cursos Profissionalizantes.

Aponta que a falta de contraprestação pelas horas extras desempenhadas afasta o Autor dos fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Esclarece que, tendo que laborar todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, não possuindo folga compensatória nem sequer remuneração/indenização, deve a autarquia recorrida arcar também com este dano existencial.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões às fls. 793/801-vº pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo, então, a enfrentar a
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Sustenta o autor que a sentença deve ser anulada, vez que teria deixado de analisar matérias essenciais ao deslinde da questão.

Aponta, em síntese, que não restou esclarecido se as horas não compensadas devem ser remuneradas como serviço extraordinário, “
tendo em vista que o conjunto probatório evidenciou que não houve compensação de todas as horas trabalhadas”.

Entende que a sentença não esclarece por qual razão entendeu que o trabalho do apelante era realizado em escalas, tampouco qual era a escala.

Dito isso, relembro que, na esteira do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

No caso dos autos, a Magistrada decidiu pela impossibilidade de recebimento pelos serviços extraordinários em razão da realização de trabalho por escala, com compensação das horas trabalhadas, conforme o controle de frequência juntado aos autos.

A questão, portanto, restou decidida de forma fundamentada, exsurgindo da prova documental colacionada os fundamentos para a rejeição dos pedidos autorais, ainda que em sentido diverso da pretendida pelo Recorrente, situação incapaz de configurar a alegada nulidade.

Rejeito
, pois, a questão preliminar.

É como voto.

M É R I T O

Superada a questão preliminar, relembro que o autor/recorrente, servidor do DETRAN, ingressou com a presente demanda condenatória objetivando o pagamento pelos serviços extraordinários prestados, com os seus respectivos reflexos, além da reparação pela ausência de descanso semanal remunerado.

Trata-se, como dito, de servidor que mantém relação estatutária com o DETRAN e, tal como fundamentado na sentença, deve observar o disposto na Lei Complementar nº 46/1994, disciplinadora do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo.

A supracitada legislação, em seu artigo 101, disciplinou o serviço extraordinário, nos seguintes termos:

Art. 101. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá cento e oitenta dias por ano.

§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

Como se percebe, embora possível a realização do trabalho em regime de horas extras, somente é permitida a sua realização para atendimento de situação excepcional e temporária, observados, ainda, os limites previstos no diploma legal supracitado.

Incursionando, agora, no caso concreto, verifico que o Apelante possui jornada de trabalho de 06 horas diárias, ou carga horária semanal de 30 horas, sendo este fato incontroverso nos autos.

Embora o Apelante afirme que, além das atribuições normais do cargo, eram exigidas viagens para cidades do interior para conduzir veículos, a farta prova documental produzida demonstrou que a carga horária do recorrente efetivamente não era cumprida, infirmando as alegações iniciais.

Vale dizer, nas viagens realizadas, o recorrente era dispensado de cumprir sua jornada normal de trabalho referente ao cargo público ocupado.

Como exemplo, em sede de contestação, o DETRAN apresentou relatório de controle de frequência demonstrando que, no período de 01/01/2011 até 30/11/2014, o servidor Geraldo Andrade laborou 4.138: horas, sendo a média de 4:06 horas/dia, ou seja, sem o cumprimento de sua carga horária.

A dispensa de sua jornada normal de trabalho restou demonstrada pelos documentos colacionados pelo próprio Apelante, haja vista a existência de inúmeros registros de “falta” que, na verdade, dizem respeito às viagens realizadas, consoante instruções de serviço apresentadas, não importando em qualquer redução de sua remuneração.

Após a audiência de instrução e julgamento, solicitada a juntada de novos documentos, a Autarquia apresentou outro controle de frequência, mais abrangente (02/04/2011 a 06/12/2018), sendo possível verificar inúmeras anotações de “folga para recompensar o final de semana trabalhado”, “compensação de horas trabalhadas no final de semana”, “folga por horas trabalhadas a mais” e “folga concedida devido a viagens realizadas no mês anterior”.

Desse modo, comungo do entendimento perfilhado pelo Juízo
a quo,
restando devidamente demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de compensação do trabalho narrado na exordial quando havia extrapolação das horas, seja mediante folgas, seja mediante a redução da jornada.

Em análise dos controles de frequência, não vislumbro, repito, o apontamento de qualquer jornada extraordinária.

Além disso, a participação do servidor era devidamente remunerada mediante diárias, fato comprovado nos autos. Com efeito, o período de deslocamento eventual do servidor público para exercer as atribuições de seu cargo público efetivo em local diverso da sua lotação de origem enseja o pagamento de diária para cobrir as suas despesas, jamais caracterizando fato gerador para o recebimento de horas extraordinárias.

Destaco que as mesmas conclusões já foram adotadas neste Sodalício ao analisar um caso análogo, em julgado assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. LIMITE DA CARGA HORÁRIA MENSAL. DIVISOR DE 180 HORAS RESPEITADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os atuais proventos recebidos pela beneficiária não são suficientes para alterar a condição de precariedade financeira afirmada desde o início da demanda. A apelante recebe atualmente (dez/2021), líquido descontados apenas os tributos, sem os descontos pessoais, pouco mais de 3 salários-mínimos, restando ainda demonstrada a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria subsistência. Impugnação à gratuidade de justiça concedida rejeitada. 2. Os pedidos autorais foram rechaçados após cotejo da Magistrada a quo às provas juntadas aos autos e a matéria em discussão foi dirimida pelo juízo de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 492, CPC e 93, IX do CF/88, não importando negativa de prestação jurisdicional a sentença que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Nulidade da sentença rejeitada. 3. Em relação aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o pagamento de gratificação por prestação de serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, na forma do art. 101, da LC n. 46/94, e a jornada de trabalho dos servidores do Detran/ES é de 6 horas diárias ou carga horária semanal de 30 horas para os servidores que, como a apelante, ingressaram até a promulgação da LC 536/2009. 4. O entendimento sedimentado em âmbito da Corte de Cidadania, ao analisar questões assemelhadas em relação aos servidores públicos federais, de que o cálculo das horas extras deve respeitar o limite de carga horária mensal do servidor. Precedente. Com efeito, dividindo-se 30 horas (máximo de horas semanais trabalhadas) por 5 dias úteis e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês), tem-se o total de 180 (cento e oitenta) horas mensais, valor adotado como parâmetro para o cômputo de eventuais horas extras laboradas. Precedente. 5 . Inexistem nos autos os pressupostos básicos para o cumprimento do serviço extraordinário, ou mesmo a sua comprovação, não havendo a possibilidade de pagamento de horas extras pelo exercício da atividade exercida pela apelante, restando prejudicados os pedidos relativo aos seus reflexos sobre as demais verbas por ela recebidas, como 13º, adicional de férias e etc, e ao pagamento de indenização pelo alegado dano existencial decorrente das limitações sofridas em razão da exigência de trabalhos extraordinários e extenuantes por mais de dez anos, até mesmo, porque neste caso, sequer comprovado o dano a alegada repercussão em sua esfera subjetiva. Em relação ao DSR - Descanso Semanal Remunerado-, não restou comprovado trabalho efetivo aos sábados e domingos. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140234576, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Em razão de todo o exposto, reconhecida a improcedência do pleito de pagamento decorrente de serviço extraordinário, considerando a concessão de folgas e/ou redução da jornada, restam prejudicadas as demais postulações autorais.

Forte em tais razões, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, haja vista a fixação da verba no máximo legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – COMPENSAÇÃO DA JORNADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na esteira do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A questão restou decidida de forma fundamentada, exsurgindo da prova documental colacionada os fundamentos para a rejeição dos pedidos autorais, ainda que em sentido diverso da pretendida pelo Recorrente, situação incapaz de configurar a alegada nulidade. Preliminar rejeitada.

3.
Embora possível a realização do trabalho em regime de horas extras, somente é permitida a sua realização para atendimento de situação excepcional e temporária, observados, ainda, os limites previstos no diploma legal.

4.
Não obstante o Apelante afirme que, além das atribuições normais do cargo, eram exigidas viagens para cidades do interior para conduzir veículos, a farta prova documental produzida demonstrou que a carga horária do recorrente efetivamente não era cumprida, infirmando as alegações iniciais.

5.
A dispensa de sua jornada normal de trabalho restou demonstrada pelos documentos colacionados pelo próprio Apelante, haja vista a existência de inúmeros registros de “falta” que, na verdade, dizem respeito às viagens realizadas, consoante instruções de serviço apresentadas, não importando em qualquer redução de sua remuneração.

6.
Reconhecida a improcedência do pleito de pagamento decorrente de serviço extraordinário, considerando a concessão de folgas e/ou redução da jornada, restam prejudicadas as demais postulações autorais.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.